Tribunal: STF
Processo: RHC 242200
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMÓVEL DESABITADO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lemuel Ricardo dos Santos contra decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.5.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 895.110.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 25.11.2022, pelo juízo da Vara Única da comarca de Pilar do Sul/SP às penas de onze anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecente, seis anos e seis meses de reclusão, pela prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente, e cinco anos e seis meses de reclusão, pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito com munições (caput do art. 33 e caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, caput da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal). A pena definitiva foi fixada em vinte e três anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de mil novecentos e cinco dias-multa (Ação Penal n. 1501204-84.2022.8.26.0567) (fls. 39-40, e-doc. 5). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito Policial que, no dia 20 de junho de 2022, por volta de 17h00min, na Rodovia Nestor Fogaça, nº 2805, Barracão na Rua Eunice Nunes de Almeida, nesta Cidade e Comarca de Pilar do Sul, YURI MICHAEL OLIVEIRA DOMINGUES DA SILVA, qualificado às fls. 103/106, LEMUEL RICARDO DOS SANTOS, qualificado às fls. 107/110, JOSIAS DOS SANTOS, qualificado às fls. 111/114, GILEAN DA CONCEIÇÃO ARAGÃO, qualificado às fls. 115/118, MYLLER DOS SANTOS, qualificado às fls. 119/122, e RENATO FELICIANO DA SILVA, qualificado às fls. 119/122, previamente associados, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 107 (cento e sete) sacos contendo porções menores em seu interior de ‘Skunk’, pesando 14.400Kg, 100 (cem) sacos contendo porções menores em seu interior de ‘Skunk’, pesando 13.300Kg, 100 (cem) sacos contendo porções menores em seu interior de ‘Skunk’, pesando 13.400Kg, 39 (trinta e nove) sacos contendo porções menores em seu interior de ‘Skunk’, pesando 5.100Kg, 1772 (mil setecentos e setenta e duas) porções de ‘Skunk’, pesando 8.400Kg, 12 (dose) tijolos de ‘Crack’, pesando 12.400Kg, 
06 (seis) pacotes de ‘Skunk’, pesando 13.400Kg, 06 (seis) pacotes de ‘Skunk’, pesando 13.300Kg, 08 (oito) de ‘Skunk’, pesando 15.600Kg, 30 (trinta) sacos contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 12.400Kg, 30 (trinta) sacos contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 13.900Kg, 33 (trinta e três) sacos contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 15.000Kg, 40 (quarenta) sacos contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 14.300Kg, 15 (quinze) sacos contendo em seu interior diversas porções menores de ‘crack’, pesando 10.900Kg, 15 (quinze) sacos contendo em seu interior diversas porções menores de ‘crack’, pesando 10.800Kg, 7515 (sete mil quinhentos e quinze) porções de cocaína, pesando 7.100Kg, 60 (sessenta) porções de Cannabis sativa L a granel, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 12.200Kg, 18525 (dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco) porções de cocaína, pesando 12.200Kg, 117 (cento e dezessete) sacos de Cannabis sativa L a granel, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 10.300 Kg, 91 (noventa e um) sacos de Cannabis sativa L a granel, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 8.600Kg, 06 (seis) porções de ‘crack’, pesando 2.800Kg, 2730 (duas mil, setecentos e trinta) porções de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 13.200Kg, 16 (dezesseis) tijolos de cocaína, pesando 15.900Kg, 16 (dezesseis) tijolos de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 17.300Kg, 05 (cinco) porções de ‘haxixe’, pesando 4.900Kg, 09 (nove) porções de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 2.900Kg, 11439 (onze mil, quatrocentos e trinta e nove) porções de ‘crack’, pesando 8.200Kg, 01 (um) saco contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 20.300Kg, 01 (um) saco contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 20.400Kg, 36 (trinta e seis) porções de cocaína, pesando 20.000Kg, 15 (quinze) porções de cocaína, pesando 14.900Kg, 01 (um) saco contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 20.300Kg, 817 (oitocentas e dezessete) porções de ‘crack’, pesando 379.7g, 1000 (mil) porções de ‘crack’, pesando 519.8g, 1000 (mil) porções de ‘crack’, pesando 513.7g, 1000 (mil) porções de ‘crack’, pesando 513.6g, 149 (cento e quarenta e nove) porções de cocaína, pesando 239.4g, 130 (cento e trinta) porções de cocaína, pesando 64,9g, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 878,0g, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 239.59g, 14 (quatorze) porções de ‘crack’, pesando 9.900Kg, 08 (oito) porções de ‘skunk’, pesando 20.505Kg, 
10 (dez) porções de ‘crack’, pesando 10.315Kg, 14 (quatorze) porções de cocaína, pesando 15.120Kg, 40 (quarenta) porções de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 5.255Kg, 01 (uma) porção de ‘haxixe’, pesando 10.650Kg, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 32/39, exame químico-toxicológico de fls. 177/181, fls. 289/298 e fls. 299/301, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de diversos produtos utilizados na fabricação das drogas.



    Consta ainda que, em momento anterior aos fatos, bem como nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, YURI MICHAEL OLIVEIRA DOMINGUES DA SILVA, qualificado às 
fls. 103/106, LEMUEL RICARDO DOS SANTOS, qualificado às fls. 107/110, JOSIAS DOS SANTOS, qualificado às fls. 111/114, GILEAN DA CONCEIÇÃO ARAGÃO, qualificado às fls. 115/118, MYLLER DOS SANTOS, qualificado às fls. 119/122, e RENATO FELICIANO DA SILVA, qualificado às fls. 119/122, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, YURI MICHAEL OLIVEIRA DOMINGUES DA SILVA, qualificado às fls. 103/106, LEMUEL RICARDO DOS SANTOS, qualificado às fls. 107/110, JOSIAS DOS SANTOS, qualificado às 
fls. 111/114, GILEAN DA CONCEIÇÃO ARAGÃO, qualificado às fls. 115/118, MYLLER DOS SANTOS, qualificado às fls. 119/122, e RENATO FELICIANO DA SILVA, qualificado às fls. 119/122, portavam e mantinham sob sua guarda, 01 (um) fuzil da marca Colt, com número de identificação 495036, calibre 556, com carregador municiado com 29 (vinte e nove) munições, 01 (um) fuzil, sem marca ou numeração aparente, calibre 556, com carregador municiado com 30 (trinta) munições, além de 37 (trinta e sete) munições calibre 556, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 32/39.



    Segundo apurado, policiais militares receberam delação anônima dando conta de que, no local dos fatos, existiam pessoas trabalhando com drogas possivelmente originárias do exterior, sendo certo que no local haveria maquinários, veículos e materiais para embalo, separação, manipulação de substâncias entorpecentes. 



    Ato contínuo, os agentes da lei iniciaram os procedimentos e se deslocaram até o local, o qual se tratava de um barracão, e iniciaram a campana. 



    Após certo tempo de observação, os milicianos visualizaram um veículo marca IVECO, placas FLM-6150, conduzido pelo denunciado RENATO deixando o barracão, motivo pelo qual realizaram a abordagem.



    Durante a entrevista dos denunciados, RENATO informou que não conhece pessoalmente ‘o dono’ ou ‘patrão’ do local, o qual somente faz o contato via telefone, sendo que RENATO gerencia a refinaria, ficando responsável pelo transporte, pagamento e divisão de tarefa dos demais denunciados. MYLLER, JOSIAS, YURI, LEMUEL e GILEAN realizavam o preparado e embalagem das drogas” (fls. 2-4, e-doc. 5). 



    3. Em 2.8.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501204-84.2022.8.26.0567, interposta pela defesa, a Décima Quinta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS AO ARGUMENTO DE QUE OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DE ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL/VEICULAR DESPROVIDAS DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROCEDIMENTO POLICIAL LASTREADO EM JUÍZO OBJETIVO DE PROBABILIDADE (JUSTA CAUSA) ACERCA DA SUSPEITA DE QUE HAVIA OBJETOS ILÍCITOS NO GALPÃO EM QUE OS ACUSADOS SE ENCONTRAVAM. LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES QUE SEQUER DERIVOU DE REVISTA PESSOAL OU VEICULAR, JÁ QUE AS DROGAS AO TODO, CERCA DE MEIA TONELADA DE NATUREZA DIVERSIFICADA ESTAVAM ESPALHADAS PELO GALPÃO E DESCOBERTAS, SENDO FACILMENTE VISTAS. PRELIMINAR AFASTADA.



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AO ARGUMENTO DE PRECARIEDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE QUASE MEIA TONELADA DE ENTORPECENTES DIVERSIFICADOS (CRACK, COCAÍNA, MACONHA, SKUNK E HAXIXE) EM GALPÃO GUARNECIDO E FREQUENTADO DIARIAMENTE PELOS RÉUS, AO QUE CONSTA, MEMBROS DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. EXISTÊNCIA DE COMPLEXO CONJUNTO DE MAQUINÁRIOS E PETRECHOS DESTINADOS AO FABRICO, SEPARAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS DROGAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE BEM CONFIGURADO E COMPROVADO NOS AUTOS. POSSE COMPARTILHADA DAS ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO QUE EMERGE DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    (...) RECURSOS DESPROVIDOS” (e-doc. 6). 



    4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça estadual que o recorrente interpôs recurso especial contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça paulista. 



    Em 4.10.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual inadmitiu o Recurso Especial n. 1501204-84.2022.8.26.0567, interposto pela defesa, pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Interposto recurso de agravo em recurso especial, em 8.2.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.517.925, pois o agravante não impugnou a Súmula n. 7 daquele Tribunal Superior, incindindo, na espécie, a sua Súmula n. 182. 



    Essa decisão transitou em julgado em 21.2.2024.



    6. Em 4.3.2024, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 895.110 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.5.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 25). 



    7. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega a nulidade das provas obtidas em razão de pretensa violação de domicílio.



    Sustenta que “a única prova considerada pelas instâncias inferiores [teria sido] a palavra dos policiais militares, condutores da ocorrência, pautada ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, em uma suposta denúncia anônima sem qualquer outra informação, o que contraria a jurisprudência dessa corte. 



    Em análise da narrativa de todos os depoimentos, tem-se que esses foram prestados de modo a tornar ilícita a invasão realizada, deixando claro não se tratar de uma suposta denúncia anônima” (fl. 4, e-doc. 30).



    Indaga “como se explica[ria] o fato de uma pseudo denúncia, durante uma suposta abordagem a uma pessoa imaginária, deslocar 6 (seis) viaturas de BAEP com 4 (quatro) integrante cada, somando 24 (vinque e quatro) PM’s, para uma cidade à 53km de Sorocaba, na busca de um barracão, ao qual não se tinham se quer o endereço” (fl. 4, e-doc. 30).



    Assevera que não haveria justa causa para autorizar o ingresso dos policiais no local, pelo que as provas ali obtidas seriam ilícitas e deveria ser aplicada ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada (fls. 5-8, e-doc. 30). 



    Pondera que, “mesmo que eventualmente [o recorrente e corréus] não sejam proprietários ou moradores do galpão, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a referida invasão só pode ser validada em estabelecimentos ABERTOS AO PÚBLICO, logo podendo ser alvo de ações policiais, mesmo sem a devida autorização judicial prévia” (fl. 9, e-doc. 30).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a. Seja dado provimento ao presente Recurso para reformar a decisão do acórdão recorrido, dada a nulidade absoluta da invasão a domicílio perpetuada de forma ilegal e em desacordo com a norma constitucional prevista no art. 5º, LVI da Constituição Federal, por tratar-se de local amparado da proteção constitucional, bem como não ser local aberto ao público; 



    b. Liminarmente, a decretação da nulidade do procedimento penal, alicerçado em provas obtidas ilicitamente, sendo declaradas ilícitas e seu consequente desentranhamento do processo nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, revogando assim a prisão do Recorrente” (fl. 10, e-doc. 30).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o desprovimento (e-doc. 42).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com esta ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IINTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, 
e-doc. 52).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Ademais, ainda que se pudesse superar aquele óbice legal, o que não se dá na espécie, consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, transitada em julgado a condenação em 21.2.2024, a defesa impetrou, em 6.3.2024, o Habeas Corpus n. 895.110 naquele Tribunal Superior (e-doc. 8). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a nulidade das provas que fundamentaram a condenação do recorrente pela alegada violação de domicílio. 



    12. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus 
n. 895.110, o Ministro Ribeiro Dantas afastou a pretensa ilegalidade na busca em domicílio, que estaria a contaminar as provas obtidas:



    “O Tribunal de origem refutou a nulidade pela violação de domicílio com base nos seguintes fundamentos:



    ‘[...] Prima facie, afasto a preliminar levantada pelo Douto Defensor de YURI, RENATO, JOSIAS e MYLLER, não havendo que se falar em ilicitude da prova produzida, ao argumento de ter sido a diligência policial desprovida de fundada suspeita. 



    Com efeito, conceitua-se fundada suspeita como aquela amparada por elementos concretos e não meramente subjetivos, tais como o tirocínio policial que possam ser objetivamente expostos de forma a demonstrar, racionalmente, a adequação e proporcionalidade da medida no caso, a busca pessoal, além da necessidade premente de relativizar os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade em prol da utilidade da persecução criminal. 



    Dito isto, segundo dispõe o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando ‘(...) houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior’, (grifos nossos) estando elencados, dentre os objetos a que o dispositivo legal alude, ‘coisas achadas ou obtidas por meios criminosos’ e ‘objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu’. 



    No caso dos autos, os policiais militares, sempre que ouvidos, descreveram a fundada suspeita que motivou a diligência que realizaram, e a consequente abordagem dos réus. Receberam denúncia com informações bastante detalhadas, versando, em síntese, sobre a manipulação e preparação de substancial quantidade de entorpecentes possivelmente oriundos do exterior em um ‘barracão’ localizado no município de Pilar do Sul. Por consequência, bastante desconfiados da situação, dirigiram-se ao barracão apontado e, lá chegando, ainda do lado de fora, depararam-se com RENATO, o abordaram e o entrevistaram rapidamente. 



    Na oportunidade, o acusado prontamente lhes informou que havia armas de fogo e entorpecentes no local. Somente então, diante das informações prestadas por RENATO, é que adentraram no galpão. Logo que entraram, avistaram, de pronto, diversas porções de drogas espalhadas pelo imóvel, sem olvidar do forte e característico odor de entorpecentes, ao que, então, procederam à abordagem dos indivíduos que se encontravam no local ora acusados.



    Isto posto, ao contrário do que tenta fazer crer o Douto Defensor, constata-se que a localização dos entorpecentes sequer derivou de busca pessoal ou veicular, já que, como dito, as drogas estavam espalhadas por todo o galpão, tratando-se de aproximadamente meia tonelada de droga, como dito, de natureza diversificada traficância exercida em extensão e circunstâncias bem típicas do crime organizado. 



    Logo, tem-se que a diligência/abordagem realizada pelos agentes públicos não se revestiu de ilegalidade, eis que baseada em um juízo objetivo de probabilidade (justa causa) acerca da suspeita de que havia substâncias ilícitas naquele local, evidenciada pelo cotejo de todos os elementos indiciários presentes no momento precedente à abordagem.



    E a fundada suspeita foi, de fato, confirmada pela apreensão de diversas porções de entorpecentes e armas de fogo no interior do galpão, local onde os acusados estavam reunidos, a denotar que a providência adotada pelos policiais se deu com finalidade estritamente probatória. 



    [...]. Por sua vez, considerando-se que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, permitida pela Constituição Federal a ação dos agentes com vistas às providências necessárias e cabíveis para a prisão em flagrante dos criminosos e consequente apreensão do material ilícito, desde que presente a justa causa como se demonstrou no caso concreto. 



    Logo, havendo fundada suspeita para a abordagem policial e atendidas plenamente as diretrizes contidas nos artigos 240, 
§ 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, descabe falar em ilicitude da prova produzida.’ (e-STJ, fls. 80-83; sem grifos no original).



    No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. 



    Outrossim, cediço que esta Corte Superior possui entendimento no sentido exigir ordem judicial, justa causa ou o consentimento do morador/proprietário para incursão policial em domicílio. 



    Isso porque, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ 
(Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). 



    Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 



    Todavia, essa não é a hipótese dos autos. 



    Impossível a invocação da referida prerrogativa, haja vista que não há comprovação de serem o paciente e os corréus proprietários ou moradores do galpão invadido, tampouco de que ali exerceriam atividade laboral lícita, de modo que não se pode invocar a inviolabilidade de domicílio, pois de domicílio não se tratava. 



    No mesmo sentido: (...). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 25). 



    13. Sem razão o recorrente em relação à apontada ilicitude das provas por invasão de domicílio. Diferente do alegado pela defesa, as instâncias antecedentes afastaram a arguição de invasão ilegal de domicílio e assentaram a natureza permanente do delito de tráfico de entorpecentes. Foi consignada a apreensão de “diversas porções de entorpecentes [aproximadamente meia tonelada de drogas] e armas de fogo no interior do galpão” por policiais que estavam em diligência decorrente de denúncia anônima, “com informações bastante detalhadas, versando, em síntese, sobre a manipulação e preparação de substancial quantidade de entorpecentes” (fl. 2, e-doc. 25). 



    Foi asseverado que os policiais, “bastante desconfiados da situação, dirigiram-se ao barracão apontado e, lá chegando, ainda do lado de fora, depararam-se com RENATO, o abordaram e o entrevistaram rapidamente. Na oportunidade, o acusado prontamente lhes informou que havia armas de fogo e entorpecentes no local. Somente então, diante das informações prestadas por RENATO, é que adentraram no galpão. Logo que entraram, avistaram, de pronto, diversas porções de drogas espalhadas pelo imóvel, sem olvidar do forte e característico odor de entorpecentes, ao que, então, procederam à abordagem dos indivíduos que se encontravam no local ora acusados” (fl. 2, e-doc. 25).



    Nos termos do assentado pelas instâncias ordinárias com base no acervo probatório da ação penal, os policias, ao chegarem no local da denúncia anônima, teriam sido informados pelo corréu que havia armas e entorpecentes no local. A fundada suspeita que teria motivado a diligência e o ingresso dos policiais no local foi confirmada, tendo sido apreendida aproximadamente meia tonelada de entorpecentes de natureza diversificada e armas de fogo (“01 (um) fuzil da marca Colt, com número de identificação 495036, calibre 556, com carregador municiado com 29 (vinte e nove) munições, 01 (um) fuzil, sem marca ou numeração aparente, calibre 556, com carregador municiado com 30 (trinta) munições, além de 37 (trinta e sete) munições calibre 556, em desacordo com determinação legal e regulamentar)” (fl. 4, e-doc. 5). 



    A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do Tema 280 da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR.